Tribunal: TJDFT
Processo: 0700485-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO ALHEIA À DEMANDA E AO OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Matéria estranha à demanda e ao próprio cumprimento de sentença não pode ser suscitada mediante impugnação, dada a limitação temática do artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.